Tribunal: TCU
Processo: 041.414/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3790/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Helga André: 1. Processo TC- Processo 041.414/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eliana Camara Cutrim (XXX.494.452-XX); Geraldo Souza Pereira (XXX.287.572-XX); Helga André (XXX.661.212-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Pará. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que: 1.7.1.1. verifique se o fundamento legal da aposentadoria da sra. Helga André, constante do formulário Sisac, corresponde ao real fundamento legal da concessão; 1.7.1.2. informe a razão da súbita elevação dos proventos dessa interessada no mês de setembro de 2012; 1.7.1.3. esclareça quais foram as alterações na proporcionalidade dos proventos ao longo dos anos.